Tribunal: TCU
Processo: 022.977/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 382022 e códigoUasg 389088 (Objeto: Contrato para a prestação de serviços de gestão de bancos dedados Oracle e sistema operacional Linux)

Inteiro teor:
Acórdão 725/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 21/2024 (Edital 24/2024), sob a responsabilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, com valor estimado de R$ 796.400,00 (peça 7, p. 36); Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que foi realizada oitiva da unidade jurisdicionada para manifestar-se sobre a plausibilidade jurídica da irregularidade apontada e quanto à necessidade de adoção de medida cautelar; Considerando que o item b.1 da oitiva prévia se refere à realização de pesquisa de preços somente junto a fornecedores, em desacordo com o disposto no art. 5o, § 1o, da IN Seges/ME 65/2021; Considerando que o preço estimado de R$ 796.400,00 não guarda relação com os valores atualmente pagos no âmbito do Contrato 38/C/2022, R$ 136.949,76, atualmente vigente e passível de prorrogação; Considerando que o preço estimado gerou a desclassificação indevida de proposta por inexequibilidade, ainda que tenha sido objeto de diligência; Considerando que a situação afronta os princípios da economicidade, da eficácia e da competitividade, constantes no art. 5o da Lei 14.133/2021; Considerando que, após o exame da unidade instrutiva, a unidade técnica concluiu pela expedição de ciência no intuito de evitar a reincidência da irregularidade em contratações posteriores; Considerando que se evidenciam adequados os exames declinados na instrução da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, a, 169, V, 234, 235, e 276, §6o, do RI/TCU, em: conhecer a presente denúncia e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 21/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: justificativas genéricas para a não utilização, na pesquisa de preços que embasou o valor estimado da contratação, dos parâmetros I e II do art. 5o da IN Seges/ME 65/2021, que devem ser utilizados de forma prioritária, conforme determina o § 1o do mencionado dispositivo, que deveriam especificar quais especificações técnicas ou quais quantitativos eram distintos do desejado pela Administração, em desconformidade com o Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário , Ministro-Substituto Weder de Oliveira; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; informar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e ao denunciante; arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.977/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.